Tribunal: TJPA
Processo: 0808881-18.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808881-18.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO CETELEM S.A., ELOIZIA DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: ELOIZIA DE OLIVEIRA SILVA, BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0808881-18.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO CETELEM S.A

ADVOGADO DO(A) APELANTE: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB MS6835-A

APELANTE: ELOIZIA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FABIO CARVALHO SILVA - OAB PA22135-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR
E DO DEPÓSITO DO VALOR.
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA/APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU/APELANTE CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso da autora/apelante e
conhecer e dar provimento
ao Recurso do réu/apelante, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0808881-18.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO CETELEM S.A

ADVOGADO DO(A) APELANTE: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB MS6835-A

APELANTE: ELOIZIA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: FABIO CARVALHO SILVA - OAB PA22135-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO CETELEM S.A e ELOIZIA DE OLIVEIRA SILVA, inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ELOIZIA DE OLIVEIRA SILVA
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 14539527), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$ 43,47 (quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) relativos a uma liberação de crédito no valor de R$ 1.086,80 (mil e oitenta e seis reais e oitenta centavos) realizado por meio do cartão de crédito na modalidade de reserva de margem consignada (RMC). Afirma que jamais realizou o contrato indicado, desconhecendo toda e qualquer cobrança desta natureza.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de dez salários-mínimos.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 14539546), alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, uma vez que a autora firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada junto ao Banco no dia 25/04/2016, sendo o valor de R$ 1.086,80 (mil e oitenta e seis reais e oitenta centavos) disponibilizado a apelada dia 28/04/2016 via TED para conta corrente de sua titularidade na CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito.

Aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 14539619) onde o Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, declarando inexistente o débito referente ao contrato de empréstimo objeto da ação, determinando o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados e condenando o Banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de Danos Morais, bem como em custas e honorários.

O Banco réu interpôs recurso de apelação (ID n° 14539625). Alegando, em resumo, que o contrato objeto da demanda é legitimo e fora assinado a rogo, na presença de uma testemunha, alega ainda, em apertada síntese, que não existe falta de informação por parte do Banco, uma vez que o contrato deixa claro se tratar de uma proposta de adesão a um contrato de cartão de crédito consignado, além da parte autora de ter recebido e utilizado o valor disponibilizado em sua conta.

Aduz por fim que não há que se falar em inexistência da relação contratual, devolução dos valores descontados e nem mesmo indenização por danos morais.

A parte autora também interpôs recurso de apelação (ID n° 14539620). Em suma, sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais é ínfimo e requer a majoração do quantum indenizatório.

A parte ré/ apelada não apresentou contrarrazões.

A parte autora/ apelada também não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que houve falha na prestação do serviço bancário, uma vez que o contrato apresentado nos autos possui assinatura diversa da parte autora, tendo sido esta vítima de fraude bancária.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora/apelante, suscitou a invalidade do empréstimo, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes, assinado a rogo e por uma testemunha (ID n° 14539550), além disso, o documento veio acompanhado por cópias dos seus documentos pessoais e dos documentos pessoais de suas testemunhas, onde nota-se que a pessoa rogada para assinar o contrato é filho da parte autora (ID n° 14539550 - Pág. 4,5 e 6).

Além disso, é possível verificar a partir do documento exibidos no ID de n° 14539548, que a Instituição Financeira realizou um TED para conta corrente de titularidade da parte autora, no valor de R$ 1.086,80 (mil e oitenta e seis reais e oitenta centavos).

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo a consumidora realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

Verifica-se ainda que a instituição financeira trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes onde consta expressamente a informação “PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, assim, não resta dúvida ao dispor que se trata de cartão de crédito consignado, na forma da modalidade efetivamente contratada, devendo permanecer as cláusulas vinculantes do contrato em relação às partes e suas respectivas obrigações assumidas.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃOD E NÃO FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Improcedência – Contratação de empréstimo através de cartão de crédito na forma da Lei nº 13.172/15, que alterou a Lei nº 10.820/03, diploma de regência dos empréstimos consignados – Empréstimo realizado por meio de saque – Alegação de abusividade, pois a intenção da autora era a contratação de empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado –
Ausência de comprovação do vício de consentimento, a teor do art. 373, I, do CPC – Contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável devidamente assinada pela autora – Inexistência de ilícito ou de venda casada – Danos materiais ou morais não configurados – Disponibilização e utilização do crédito que denota ausência de vício na contratação
– Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Privado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10035740420198260081 SP 1003574-04.2019.8.26.0081, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/08/2012, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020).

Por fim, não havendo irregularidade na contratação, nem ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição em dobro do valor em favor da parte consumidora, bem como inexiste, na hipótese, ocorrência de dano moral, haja vista a ausência de ato ilícito.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial,
devendo esta ser julgada totalmente improcedente
, nos termos da fundamentação.

Em razão desta decisão, reformo a condenação acerca das custas e honorários advocatícios, devendo a parte autora/apelante arcar com 100% das custas e despesas processuais, resguardada a gratuidade processual, bem como pagar a título de honorários advocatícios o percentual de 10% sobre o valor da causa.

PARTE DISPOSITVA

Ex positis, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA/ APELANTE E CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU/APELANTE
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/11/2023